Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706824-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE AGRAVADO: ALEX DIAS DE AGUIAR JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MACHADO DO NASCIMENTO VALE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, na ação monitória no 0700328-25.2021.8.07.0019, aplicou ao agravante (autor) multa por litigância de má-fé e determinou o pagamento da sanção no prazo de 15 dias, bem como indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do agravado através dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infoseg, nos seguintes termos (ID 114944441 do processo originário): “1. Não obstante a decisão de ID 111629220, proferida em 16/12/2021 e disponibilizada no DJe em 20/12/2021 (ID 111899021), por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a parte autora de, insistentemente, formular pedidos de igual teor de outros anteriores e já apreciados e indeferidos, o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a parte requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 111967739), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a parte autora NÃO cumpriu o que foi determinado: item 12 da decisão de ID 111629220. 4. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 5. Estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 6. Por sua vez, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Nestes autos, não obstante a decisão de ID 111629220, proferida em 16/12/2021 e disponibilizada no DJe em 20/12/2021 (ID 111899021), por meio do qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a parte autora de, insistentemente, formular pedidos de igual teor de outros anteriores e já apreciados e indeferidos, o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a parte requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 111967739), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 8. Pela segunda vez, foi oportunizado à parte autora cumprir o comando inserto no item 12 da decisão de ID 111629220, sob pena de extinção do feito. 9. A parte autora ignorou as decisões anteriores e não cumpriu o que foi determinado (ID 111629220). 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do CPC, in verbis:Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a parte autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 111629220), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do CPC. 12. Ante o exposto, aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 13. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 14. Após, intime-se a parte autora para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. 15. A parte deverá acessar o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp?_ga=2.34270818.2101257025.1605726921742415.1605726922 para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchendo-a com as seguintes informações: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 16. Em igual prazo, oportunizo à parte autora, pela derradeira oportunidade, cumprir a determinação contida no item 12 da decisão de ID 111629220, qual seja, indicar novo endereço do requerido para citação ou comprovar que exauriu todas as diligências para sua localização, tais como os exemplos contemplados na decisão em comento (requerimento ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc.), pena de extinção do feito. 17. Transcorrido o prazo do item 16 desta decisão, sem cumprimento INTEGRAL pela parte autora das determinações ali contidas, intime-se a parte requerente, pessoalmente, pela via postal (AR), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 485, § 1o). 18. À vista do disposto na Portaria MF n.o 75/2012, que, em seu art. 1o, I, fixa em R$ 1.000,00 o limite mínimo para a inscrição de um crédito público em dívida ativa da União e considerando que o valor da multa aplicada ao autor não atingiu o referido patamar, desnecessário o encaminhamento de copias da presente decisão para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Em suas razões recursais (ID 33240520), o agravante afirma que ingressou com ação monitória visando receber o seu crédito, sendo que os endereços declinados na inicial foram diligenciados e o réu não foi localizado. Argumenta que requereu o auxílio judicial para a localização do endereço do réu, através dos sistemas informatizados à disposição do juízo, contudo, o pedido foi indeferido. O agravante, então, indicou mais dois novos endereços para os quais foram expedidos mandados que retornaram sem cumprimento. Informa que peticionou e postulou auxílio do juízo para localizar os endereços, quando sobreveio decisão informando que nada tinha a prover, pois o pedido já havia sido indeferido. Afirma que, no intuito de elucidar as razões pelas quais formulou o novo pedido, ingressou com nova petição, que não era idêntica à anterior e que continha novos fundamentos jurídicos. Alega que esclareceu ao juízo que a consulta ao portal “Seguro Cred” somente é realizada mediante a contratação de tal serviço e que o autor não fez tal contratação. Acrescenta que as informações pessoais de terceiros são limitadas, conforme prevê a Lei Federal n.o 13.709/2018, sendo mais um fator para que as consultas sejam realizadas através de convênios do poder público. Informa que o juízo a quo indeferiu o pedido do agravante e lhe aplicou multa por litigância de má-fé, tendo determinado o pagamento no prazo de 15 dias. Afirma que a relutância do juízo em realizar simples consulta de endereços afronta o disposto no art. 256, § 3o, do CPC e viola o princípio da cooperação. Por fim, requer a concessão de tutela recursal para julgar o mérito de forma monocrática ou, alternativamente, seja concedida liminarmente efeito suspensivo à decisão agravada até que ocorra o julgamento definitivo do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu a consulta de endereços do réu através dos sistemas informatizados, aplicou ao agravante multa por litigância de má-fé e impôs-lhe o prazo de 15 dias para o pagamento. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a intimação do autor para pagar a multa, no prazo de 15 dias. Portanto, não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria, quando o agravante já está sendo compelido a adimplir a penalidade aplicada. Além disso, haverá um significativo desperdício de tempo para a solução da controvérsia pelo mérito, acarretando retrocesso à marcha processual, caso o processo seja extinto. Desse modo, entendo que é cabível o agravo em que se discutem a imposição e o pagamento, em 15 dias, da multa de litigância de má-fé. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual do agravante qualquer ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo e solicitar a este providências na tentativa de localizar endereço do agravado. Observa-se dos autos originários que o agravante indicou endereço na petição inicial e, posteriormente, informou dois novos endereços para a tentativa de localizar o réu. Contudo, os mandados foram expedidos e não se obteve êxito em citar o agravado. Assim, o agravante não permaneceu em situação de inércia transferindo todo o encargo de localizar o agravado ao Poder Judiciário. Além disso, o CPC/2015 admite diligência pelo juízo no intuito de localizar o atual paradeiro do réu, inclusive a citação por edital somente deve ser deferida após a requisição pelo juízo de informações de endereço nos cadastros de órgãos públicos, conforme prevê o art. 256, § 3o, do CPC. Pondera-se, ainda, que o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, deve ser efetivado por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo magistrado. Assim sendo, a consulta aos sistemas eletrônicos visando encontrar os endereços do agravado (Sisbajud, Inforseg e Renajud) é medida que atende aos princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que exigir o exaurimento dos meios ordinários de busca de informações, que muitas vezes são ineficientes, é criar empecilho à rápida solução da lide e pode, até mesmo, impedir a efetiva prestação jurisdicional. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii) a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais. 4. Recurso especial provido. (REsp 1347222 / RS. Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, 25/08/2015) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, já que, prima facie, não restou demonstrada a existência de litigância de má-fé. Presente, também, o perigo da demora ao agravante, uma vez que já foi determinada a sua intimação para pagar a multa no prazo de15 dias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora